Tribunal: TJSP
Processo: 2246539-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2246539-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante EDSON
DAVID JUNIOR e Paciente KATIANI MARCILIO MATOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: concederam a ordem, a
fim de substituir a prisão da paciente pelas cautelares previstas nos incisos I e IV do
artigo 319 do Código de Processo Penal, expedindo-se alvará de soltura. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246539-11.2020.8.26.0000 -Voto no 27.400
Habeas Corpus Criminal no 2246539-11.2020.8.26.0000
Impetrante: Edson David Junior
Paciente: Katiani Marcilio Matoso
Corréu: Bruno Cassiano Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 27.400
Vistos.
O Advogado EDSON DAVID JÚNIOR impetrou a
presente ordem de Habeas Corpus, com pleito de liminar, em favor de
KATIANI MARCÍLIO MATOSO, sendo apontado como autoridade
coatora o MMo Juiz de Direito da 19a Vara Criminal da Capital (processo
no 1514431-62.2020.8.26.0228).
Segundo consta, BRUNO CASSIANO SILVA foi
preso em flagrante no último dia 6 de julho pela prática do crime de
tráfico de drogas.
Tal flagrante foi convertido em prisão preventiva
por r. decisão proferida, no dia seguinte, pela MMa Juíza de Direito do
Plantão Judiciário da Capital. Ao mesmo tempo, Sua Excelência decretou
a prisão preventiva da paciente, que, na ocasião do flagrante,
acompanhava o corréu BRUNO.
O procedimento policial foi distribuído à 19a Vara
Criminal da Capital, cujo nobre Magistrado, ora apontado como coator,
indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado pela Defesa da
paciente.
Esses, os fatos.
Vem, agora, o combativo impetrante à presença
desta Corte para postular a revogação da prisão preventiva de
KATIANI, alegando, em síntese, que ela não está envolvida no crime
de tráfico de drogas pelo qual BRUNO foi preso em flagrante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246539-11.2020.8.26.0000 -Voto no 27.400
Alvitra a imediata libertação de sua assistida.
Esta, a suma da impetração.
A liminar foi indeferida por este Relator.
Vieram as informações do primeiro grau.
Interveio nova Advogada (DEVERLENE PEREIRA
ROCHA), constituída pela paciente, que passou a figurar no polo ativo
da ação.
Finalmente, a ilustrada Procuradoria de Justiça
apresentou seu parecer, no qual propõe a denegação da ordem.
É o relato do essencial.
Ao voto.
Decido.
Incabível, em sede de Habeas Corpus, discutir-
se o grau de envolvimento da paciente no crime do qual está sendo
acusada.
Isso somente seria possível caso houvesse
imputação abusiva ou desproporcional, o que não é o caso dos autos.
Com efeito, a denúncia oferecida pelo Ministério
Público em face da paciente está lastreada em indícios válidos, colhidos
na fase pré-processual.
Nada obstante, a custódia se mostra, agora,
desnecessária.
Com efeito, verifico que ela não foi presa em
flagrante, sendo apresentada pelos Policiais Militares como testemunha
do fato delituoso e assim qualificada pela Autoridade Policial.
Sua prisão preventiva veio a ser decretada
somente após o recebimento da denúncia, quando a Acusação assim o
postulou.
Examinando os autos de origem, constatei que o
mandado já foi cumprido.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246539-11.2020.8.26.0000 -Voto no 27.400
A postura adotada pelas Autoridades na fase
administrativa evidentemente não vincula a Acusação e tampouco o
Juiz, porém ela se mostra capaz de influenciar ao menos na aferição da
medida cautelar mais adequada à espécie.
E, em face da documentação apresentada pela
combativa impetrante, evidenciando vínculos sólidos da paciente com o
“distrito da culpa” e seu passado irrepreensível, tenho que a custódia
pode ser substituída por medidas menos invasivas, sem que isso
represente risco à paz pública, à efetividade do processo ou à eficaz
aplicação da lei penal.
Advirto desde logo, entretanto, que não é o caso
de estender a medida ao corréu BRUNO, que se encontra em posição
jurídica totalmente distinta, pois em face dele se apresentam indícios
veementes de envolvimento com atividades criminosas organizadas.
Posto isso, o voto que proponho à douta Turma
é no sentido da concessão da ordem, a fim de substituir a prisão da
paciente pelas cautelares previstas nos incisos I e IV do artigo 319 do
Código de Processo Penal, expedindo-se alvará de soltura.
IVO DE ALMEIDA
Relator